Tribunal: TJBA
Processo: 8006245-61.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006245-61.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARA MARIA LEITE ANDRADE FIGUEIREDO e outros

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por S.A.F., representado por sua genitora, CLARA MARIA LEITE ANDRADE FIGUEIREDO, contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de BRADESCO SAÚDE S/A. A parte autora alegou falha na prestação de serviço do plano de saúde, por demora na autorização de cirurgia essencial a recém-nascido, e pediu sua inclusão imediata como dependente no plano da genitora. O Ministério Público, em parecer, suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de sua intimação obrigatória no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intervenção do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapaz acarreta a nulidade da sentença proferida em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público deve obrigatoriamente intervir nos processos judiciais em que figure parte incapaz, conforme previsão do art. 178, II, do CPC, a fim de salvaguardar os interesses indisponíveis e assegurar a regularidade processual.

A ausência de intimação do Órgão Ministerial, tanto durante a tramitação da demanda quanto para manifestação sobre a sentença e a apelação, configura nulidade insanável do processo, diante da existência de prejuízo à parte incapaz, consubstanciado na improcedência total dos pedidos formulados.

A jurisprudência do STJ orienta que a não intervenção do Ministério Público em demandas que envolvam menores, quando há prejuízo evidenciado, impõe a anulação dos atos decisórios, inclusive da sentença, com retorno dos autos à instância de origem para regularização.

Reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Sentença cassada. Apelação prejudicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127; CPC, arts. 178, II; 279, § 2º; 996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1753259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.09.2018, DJe 27.11.2018; STJ, AgRg no AREsp 614.022/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.06.2016, DJe 30.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8006245-61.2022.8.05.0079,
em que figuram como apelante CLARA MARIA LEITE ANDRADE FIGUEIREDO e como apelado BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em, acolhendo o parecer ministerial,

ANULAR a sentença
,
determinando o retorno dos autos à origem,
restando PREJUDICADA a presente Apelação

Cível
.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-230